Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA URGÊNCIA. ART. 300, CPC. VALOR SOB A GUARDA DA AGRAVADA. DEPOSITÁRIA. RECONHECIMENTO. DEVER DE RESTITUIR. ART. 629 E 652 DO CC.
1. A agravada reconhece, expressamente, que é depositária da quantia reivindicada no presente agravo, a rogo do próprio agravante.
2. Aquele que tem em sua guarda a coisa depositada deverá restituir, quando exigido pelo depositante (art. 629, CC). O depositário que não restituir quando exigido, será compelido a fazê-lo, nos termos do art. 652 do CC.
3. Deu-se provimento ao recurso.